Tribunal: TJDFT
Processo: 0727695-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Processo : 0727695-18.2020.8.07.0000 DESPACHO Comparece aos autos o agravante requerendo a desistência do recurso[1], assim como procedeu nos autos de origem, no qual fora prolatada, em 03.12.2020, sentença[2] homologatória do requerimento de desistência, sem análise do mérito, nos termos do art. 485, inc. VIII, do CPC. Todavia, a competência desta relatoria se encontra exaurida com o julgamento operado nos autos, em especial com a lavratura do acórdão[3], não havendo falar, por conseguinte, em desistência do agravo de instrumento. Nada obstante, o pleito denota desinteresse do agravante na fluência do prazo recursal remanescente, sendo possível, pois, a certificação de seu decurso. Assim, à Secretaria para certificação do prazo e arquivamento dos autos, com as cautelas de praxe. Intime-se. Brasília - DF, 13 de janeiro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 21851194. [2] Id. 78665457 dos autos na origem – no 0704934-75.2020.8.07.0005. [3] Id. 21715352.